Tribunal: STF
Processo: AP 1803
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Defesa, em 18/7/2024, requereu autorização “para que a Ré, possa acompanhar sua filha até o Hospital de base, bem como, para que a Ré, com aproveitamento da viagem, possa ir até a Polícia Federal, fazer a retirada de seu aparelho celular, visto que, conforme determinação, faça a retirada, evitando a destruição do mesmo” (petição STF nº 88.891/2024).



    O pedido é instruído com cópia de comprovante de marcação de exame de endoscopia digestiva alta para 23/7/2024, às 8h, no Hospital de Base de Brasília, situado na SMHS – Área Especial, Q. 101 – Asa Sul.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico pelo documento juntado que, de fato, a filha da ré se submeterá a exame médico em localidade diversa da cidade onde reside, indicando, inclusive, a data e o horário da realização do procedimento.



    Observo, ainda, que foi autorizada a restituição do celular do ré, conforme decisão datada de 20/6/2024, proferida no Inq 4921/DF (eDoc. 42), de modo que não há impeditivos para que, no mesmo dia do exame, dirija-se à sede de Polícia Federal em Brasília/DF para a recuperação de seu aparelho celular apreendido.



    Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO ao Hospital de Base de Brasília, situado na SMHS – Área Especial, Q. 101 – Asa Sul, para acompanhar o exame a ser realizado em sua filha, MARIA EDUARDA NUNES MAGALHÃES, agendado para as 8h, do dia 23/7/2024, no Hospital de Base de Brasília, situado na SMHS – Área Especial, Q. 101 – Asa Sul.



    AUTORIZO, ainda, que a ré se dirija à sede da Polícia Federal em Brasília/DF, para que recupere seu celular apreendido.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará no dia da cirurgia, marcada para o dia 23/7/2024. Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas. 



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Novo Gama/GO, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente